Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu, na qualidade de síndico de condomínio, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1o, II, do Código Penal, em razão da apropriação indevida de valores pertencentes ao condomínio. A Defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, por ausência de dolo, e, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização por danos materiais arbitrada em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do réu na apropriação de valores do condomínio; (ii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização fixada a título de danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A conduta do réu, consistente na apropriação de valores de que tinha posse em razão da sindicatura, enquadra-se formal e materialmente no tipo penal descrito no art. 168, § 1o, II, do Código Penal, inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
A prova oral, aliada aos documentos juntados, especialmente o Relatório de Auditoria, comprova a materialidade e autoria delitivas, revelando o desvio e a utilização irregular de recursos do condomínio em benefício pessoal ou sem autorização dos condôminos.
A negativa do réu não encontra amparo nos autos, pois não foi produzida contraprova idônea capaz de afastar a veracidade das evidências apresentadas pela acusação.
O dolo da conduta é inferido das circunstâncias do caso concreto, sendo caracterizado pelo assenhoramento definitivo do patrimônio alheio e pela disposição dos valores como se próprios fossem.
A indenização por danos materiais deve ser mantida, porquanto se mostra proporcional e adequada aos prejuízos causados ao condomínio, inexistindo razão jurídica para sua exclusão ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de apropriação indébita majorada se configura quando o síndico se apropria de valores do condomínio sob sua guarda, utilizando-os em benefício próprio ou sem autorização dos condôminos.
O dolo na apropriação indébita decorre do assenhoramento definitivo da coisa alheia e da sua disposição como se própria fosse. O dolo da conduta é extraído das circunstâncias do caso concreto, diante da inviabilidade do exame da psiquê do agente.
A indenização por danos materiais fixada em sentença deve ser mantida quando proporcional e compatível com os prejuízos comprovadamente suportados pela vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, § 1o, II.